Tribunal: TJBA
Processo: 0512531-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512531-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: CEREALISTA MONTEIRO LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA TEIXEIRA RAMOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA, SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. TÍTULO MONITÓRIO DECORRENTE DE COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. ACÓRDÃO QUE LIMITA A COBRANÇA À TARIFA MÍNIMA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para acolher parcialmente os embargos à ação monitória, reconhecendo a legalidade de cobrança de tarifa de esgoto, porém limitada à tarifa mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu erro material no acórdão embargado, por ter supostamente julgado extra petita ao adotar a cobrança pela tarifa mínima; (ii) estabelecer se há contradição no julgado, por ter reconhecido parcialmente o direito da EMBASA e, mesmo assim, atribuído-lhe integralmente os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura erro material nos termos do art. 1.022, III, do CPC. O acórdão expressamente examina o pedido da EMBASA de reforma da sentença para reconhecimento da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto e, em consonância com a jurisprudência do STJ, limita a cobrança à tarifa mínima. A decisão não se dissocia dos autos nem dos fundamentos invocados, inexistindo qualquer equívoco evidente, de natureza material, que justifique a correção por via dos embargos.

4. Igualmente, não se verifica julgamento extra petita. O acórdão não extrapola os limites do pedido formulado em apelação, apenas promove adequação jurídica da cobrança ao parâmetro da tarifa mínima, em atenção ao princípio da congruência e ao poder-dever do julgador de aplicar o direito à espécie.

5. Também não se constata contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC. A decisão é internamente harmônica visto que reconhece a possibilidade da cobrança pela tarifa mínima e, ao mesmo tempo, atribui à EMBASA os ônus sucumbenciais com base na sucumbência mínima da parte adversa, aplicando corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC. Não há conclusões inconciliáveis que comprometam a coerência do julgado.

6. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por via dos embargos revela desvio de finalidade do recurso, que tem cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512531-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
CEREALISTA MONTEIRO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e
REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela

CEREALISTA MONTEIRO LTDA
, nos termos do voto do relator.